Tribunal: STF
Processo: RE 1228157
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. MEDIDA PROVISÓRIA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - O acórdão reclamado, por estar suficientemente fundamento, não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE).



    III - O entendimento desta Corte reconhece a constitucionalidade da adoção, por medida provisória, de alíquotas diferenciadas da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL para as instituições financeiras. Precedentes.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).